Tribunal: STF
Processo: HC 238323
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução penal. Regime fechado. Alegada possibilidade de substituição da prisão-pena por prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vanessa Alves de Oliveira contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 892.804/MT.



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (Doc. 9).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão-pena por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (Doc. 7):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de que deve ser autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, não há teratologia pois, segundo precedentes do STJ, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir, o que não restou demonstrado, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem:



    ‘No caso, conforme apontado na decisão atacada, a mera condição materna da paciente, sem qualquer demonstração de ser ela a única responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não autoriza a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar (fl. 23).’ 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Observo que o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual foi indeferida a liminar, com fundamento na aplicação analógica da Súmula 691 do STF.



    Há óbice, portanto, ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC 216.951/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 25.8.2022; ‘‘A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, i’ (HC 196.804-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.5.2021); “A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 200.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021); “O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte” (HC 200.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021). 



    Na espécie, não verifico situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, a autorizarem a superação desse entendimento jurisprudencial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente